Tribunal: TJSP
Processo: 0031879-54.2025.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Conflito de competência – Ação monitória em fase de cumprimento de sentença – Contrato de prestação de serviços educacionais – Mensalidades escolares inadimplidas – Fundação pública municipal, na condição de exequente – Circunstância meramente secundária à discussão principal travada na lide – Relação jurídica em discussão que possui natureza de direito privado, ainda que uma das partes

Ementa:
Conflito de competência – Ação monitória em fase de cumprimento de sentença – Contrato de prestação de serviços educacionais – Mensalidades escolares inadimplidas – Fundação pública municipal, na condição de exequente – Circunstância meramente secundária à discussão principal travada na lide – Relação jurídica em discussão que possui natureza de direito privado, ainda que uma das partes seja pessoa jurídica de direito público – Julgamento afeto às Câmaras da Terceira Subseção de Direito Privado – Incidência do artigo 5o, inciso III, item III.13 e §1o, da Resolução no 623/2013 – Precedentes deste E. Órgão Especial – Conflito procedente, determinando-se a competência da C. Câmara suscitada.